Tribunal: TJSP
Processo: 1006075-34.2020.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Giffoni Ferreira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996382
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1006075-34.2020.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante SUL
AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE, é embargada ANA THEREZA
NESTAREZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM DOS
SANTOS (Presidente sem voto), REZENDE SILVEIRA E PENNA MACHADO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
GIFFONI FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL no 1006075-34.2020.8.26.0100/50000
EMBARGANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
EMBARGADO: ANA THEREZA NESTAREZ
COMARCA: SÃO PAULO
JUIZ: GUILHERME SILVEIRA TEIXEIRA
AÇÃO: PLANOS DE SAÚDE
VOTO No 30790
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - QUESTÃO DECIDIDA
COM ANÁLISE DE PROVAS E NOS LIMITES DO
DISCUTIDO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS – VIA IMPRÓPRIA
PARA MODIFICAÇÃO DO JULGADO – DESNECESSIDADE
DA
INTERPOSIÇÃO
PARA
PREQUESTIONAMENTO
-
EMBARGOS REJEITADOS.
Cuidam-se de Embargos de Declaração, exprobando os termos em que
vazado o Aresto de fls., com insistir na falta de cumprimento das diretrizes de utilização da
ANS, desobrigada a insurgente do custeio, inexistente abusividade, omisso o precedente
com relação a Artigos legais brandidos.
É o brevíssimo relato.
Com efeito, os Embargos se fundam no entendimento errôneo dos que
pretendem o aforamento da medida, para reexame da matéria já decidida; simples vista
d’olhos nos fundamentos do Aresto ensejará a sabença dos motivos que impeliram a
Relação a posicionar-se como alvitrado.
Ver que restou consignado da suficiência do relatório médico, firmado
pelo Esculápio que acompanha a parte Autora, irrelevante que o pedido haja sido feito por
Físico não geneticista, evidente a abusividade da negativa. Todas as questões do feito
foram enfrentadas pelo Aresto; lembrar sempre: DE MINIMUS NON CURAT
PRAETORIS.
Cuida-se, pois, de malogrado interesse em ver reexaminada, de forma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
contrária ao C.P.C., que não é uma inutilidade o contexto probante dos autos. Notar que
nem se tornava necessária interposição para fins do prequestionamento:
"O prequestionamento para o RE não reclama que o preceito
constitucional invocado pelo recorrente tenha sido explicitamente referido pelo acórdão,
mas, sim, que se tenha versado inequivocamente a matéria objeto da norma que nele se
contenha. (in DJU I, n. 114, de 18.6.93, p. 12.114)" (STF - RE no 141.788, Rel. Min.
Sepúlveda Pertence).
REJEITAM-SE os Embargos.

L.B. Giffoni Ferreira
RELATOR
Assinatura Eletrônica